Tribunal: TJSP
Processo: 1016846-84.2024.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – OSCILAÇÃO DE TENSÃO OU DESCARGA ELÉTRICA – ELEVADOR – SEGURO DE DANO Inocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide – Responsabilidade civil da concessionária não evidenciada – Laudo técnico unilateralmente produzido – Primado do art. 371, I, do CPC – Se a autora não comprova, cabalmente, o fato constitutivo do seu direito, a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – OSCILAÇÃO DE TENSÃO OU DESCARGA ELÉTRICA – ELEVADOR – SEGURO DE DANO Inocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide – Responsabilidade civil da concessionária não evidenciada – Laudo técnico unilateralmente produzido – Primado do art. 371, I, do CPC – Se a autora não comprova, cabalmente, o fato constitutivo do seu direito, a ação improcede – Sentença mantida – PRELIMINAR AFASTADA – APELO DESPROVIDO.